Tribunal: TJES
Processo: 5006894-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006894-26.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO:
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA FILHO CORDEIRO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO - PARTE AUTORIA NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria. Precedentes.

2.
O Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida.

3.
Constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dá oportunidade à parte de se manifestar sobre a matéria, deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

4.
Preliminar acolhida, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006894-26.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO:
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA FILHO CORDEIRO
Advogado do(a) APELANTE:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS.

Sustenta o apelante que houve uma patente afronta ao principio da vedação de decisões surpresas, previsto no Art. 10, do CPC, tendo em vista que não houve prévia intimação da Apelante para oferecer manifestação acerca da prescrição que o Juízo
a quo
declarou, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Compulsando os autos eletrônicos,
verifica-se assistir razão ao apelante
.

Isso porque o magistrado de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a prescrição sem antes oportunizar as partes se manifestarem.

Sobre este ponto, a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil estabelece a vedação ao juiz de proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, sem que seja dada à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a matéria, conforme se observa:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Desse modo, o Art. 10 do CPC, ao dar concretude ao que dispõe o Art. 9º do mesmo diploma processual, busca evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresas”, ou seja, decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar a decisão e, além disso, decisões que não permitiram que as partes tivessem conhecimento de que, decisão como aquela, poderia vir a ser proferida.

Nestes casos, quando proferida decisão-surpresa, com ofensa ao princípio do contraditório substancial, impõe-se a invalidação do ato decisório.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo , ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.
2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro
OG FERNANDES
, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) - destacou-se.

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. -
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
2. -
A inobservância do disposto nos arts. 6º, 7º e 10 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do Autor para se manifestar acerca da possibilidade de encerramento da relação jurídica processual com o indeferimento do pedido de suspensão do processo , importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e impõe a anulação da Sentença para que o Juízo
a quo
possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão.

3. -
Nulidade da Sentença. Recurso Provido (
TJES
, Apelação 0000571-78.2015.8.08.0023, Rel. Des. Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Quarta Câmara Cível, Dje: 15/2/2022) - destacou-se.

No presente caso, constatado que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução, formulado na inicial, julgando extinto o processo, sem antes dá oportunidade à parte se manifestar sobre a matéria,
deve ser reconhecida a irregularidade apontada.

Mediante tais fundamentos,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo apelante, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)